Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727413-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Embargados: Mardisa Veículos S/A Rontan Eletro Metalúrgica Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial (Id. 26149559) contra o acórdão (Id. 25875095) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargada (sociedade anônima Mardisa Veículos S/A). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator